Tribunal: STF
Processo: ARE 1467051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.



    1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou procedente o pedido de resolução do contrato de compra e venda de ações.



    2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.



    3. É consectário lógico do debate travado relativamente ao contrato de compra e venda de ações que os litigantes firmaram entre si o pacto, o qual restou inadimplido pelo réu, o que levou o autor a requerer a rescisão contratual no pedido da ação ajuizada. Ao considerar a pretensão deduzida, adotou o magistrado razões consideradas pelo demandante em sua peça inaugural, guardando plena pertinência com a matéria controvertida e com a motivação adotada para solução da lide. Construiu o julgador de primeira instância uma ratio decidendi coesa com o que atendeu ao dever de motivação, visto que com completude fundamentou o dispositivo da sentença. Preliminar de nulidade da sentença extra petita rejeitada.



    4. No caso concreto, no comportamento do apelante de fazer uso de instrumento processual colocado a seu dispor há regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5º, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO ESPELHA O PEDIDOINICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA HÍGIDA. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, concretamente, a crítica à falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais veio acompanhada de manifestação pelo não conhecimento do recurso, todavia, em relação à apelação, o pedido do apelado deve ser rejeitado.



    Isso porque o apelante expôs o fato e o direito, apresentando as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses. Realmente, da análise do recurso, percebe-se que as razões recursais estão encampadas apenas na alegação de julgamento extra petita da sentença e, no pedido, diferentemente, pede-se que a sentença seja julgada improcedente pela impossibilidade jurídica do pedido, de modo que foi gerada uma certa confusão entre os institutos do direito, mas nada que impeça o julgamento do apelo. 



    Nessa toada, tenho que as razões recursais apresentadas são aceitáveis e não se dissociam, em essência, dos fundamentos da sentença.



    Afasta-se, com essa percepção, a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente tem o dever de expor fundamentadamente as razões de fato e de direito motivadoras de sua irresignação com o pronunciamento judicial impugnado.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente